Tribunal: TJPA
Processo: 0812479-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812479-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEUSIMAR ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 DO CP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA QUE AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SIRVAM DE SUPORTE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CONCLUSÕES DO INQUÉRITO POLICIAL PELO NÃO INDICIAMENTO DO PACIENTE QUE NÃO VINCULAM O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não existe qualquer óbice para que as declarações da vítima, que confirmam a ameaça sofrida, constituam justa causa para o oferecimento da denúncia. Precedente do STJ.

2.

As conclusões do inquérito policial não vinculam o Representante do Ministério Público, por ser o titular da ação penal, pois o objetivo desse procedimento reside tão somente na coleta de provas de materialidade e indícios de autoria.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 04 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Wesley Fernandes em favor do paciente
DEUSIMAR ALVES DE SOUZA
, denunciado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, inc. II da Lei nº 11.340/2006, cuja exordial acusatória foi recebida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA
.

O impetrante alega que não há justa causa para o recebimento da denúncia, tendo em vista que a única prova que incrimina o paciente são as declarações da vítima e a autoridade policial não realizou seu indiciamento por ausência de provas de materialidade e indícios de autoria.

Requereu a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo e, quando do julgamento definitivo da ordem, o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4192781) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4216665).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 14/11/2019, na cidade de Santana do Araguaia, a vítima Dayane Alves da Silva estava fechando a sua loja quando o paciente a xingou e disse que ela “iria ver”, assim como a ofendida percebeu a presença de um veículo Fiat Uno, de cor prata, rondando a sua residência. Por esses motivos, o coacto foi denunciado pela prática do crime do art. 147 do CP.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que não há justa causa para o recebimento da denúncia, tendo em vista que a única prova que incrimina o paciente são as declarações da vítima e a autoridade policial não realizou seu indiciamento por ausência de provas de materialidade e indícios de autoria.

No inquérito policial, foram ouvidos tão somente à vítima e o paciente (doc. Id nº 4191356 - Págs. 6/7). Finalizadas as investigações, a autoridade policial deixou de indiciar o paciente (doc. Id. nº 4191356 - Pág. 11).

Todavia, essas circunstâncias não impedem o Ministério Público de exercer a ação penal. Isso ocorre porque não existe qualquer óbice para que as declarações da vítima, que confirma a ameaça sofrida, constituam justa causa para o oferecimento da denúncia.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DESBLOQUEIO DE BENS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. a 2. Omissis.

3. Neste caso, a imputação veio acompanhada de lastro probatório mínimo, materializado nas declarações prestadas pela vítima em sede policial. Além disso, as demais teses defensivas apresentadas para buscar o encerramento prematuro da ação penal confundem-se com o próprio mérito da acusação, devendo ser oportunamente analisadas no curso do processo criminal.

4. Omissis.

5. Habeas corpus não conhecido.(HC 613.575/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ademais, as conclusões do inquérito policial não vinculam o Representante do Ministério Público, por ser o titular da ação penal, pois o objetivo desse procedimento reside tão somente na coleta de provas de materialidade e indícios de autoria.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. A 3. Omissis

4. A jurisprudência consolidou entendimento quanto ao fato de que o Ministério Público não está adstrito às conclusões firmadas pela autoridade policial ou à capitulação jurídica por ela delineada, por ser o dominus litis.

5.Omissis.

6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 53.266/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016)

Por isso, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e dengo a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

04 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2021